Tribunal: STF
Processo: AI 197032
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo em recurso extraordinário criminal:
subsistência do art. 28 da L. 8.038/90, não revogado, em matéria
penal, pela L. 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao do
C.Pr.Civil, que alterou: conseqüentemente, é de cinco e não de dez
dias o prazo para a sua interposição.